Tribunal: TCU
Processo: 008.460/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Tarcyane Barata Garcia, em razão de dano ao erário decorrente de Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior - Pós-Doutorado no Exterior - PDE.

Inteiro teor:
Acórdão 1197/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Tarcyane Barata Garcia (beneficiária), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 204828/2014-7 , com vigência de 1/3/2015 a 28/2/2017; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 29/3/2019 (data em que a beneficiária deveria ter retornado ao Brasil) e 27/6/2024 (notificação de cobrança da responsável, peça 23); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 73-75) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 76), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1. Processo TC- Processo 008.460/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Tarcyane Barata Garcia (XXX.274.842-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Luan Gabriel Araujo de Meneses (217138/OAB-MG), representando Tarcyane Barata Garcia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.